Tribunal: TJDFT
Processo: 0017141-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RCURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017141-50.2016.8.07.0018 RECORRENTE: PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA ICMS-DIFAL. DECISÃO. DISTINGUISHING. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO. MATÉRIAS DISTINTAS. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, CONGRUÊNCIA E DIALETICIDADE. ANÁLISE DO TEMA SOBRE NOVA ÓTICA. INCABÍVEL. LC 190/2022. SUPERVENIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.287.019 – Tema 1.093 da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, enquanto ausente lei complementar disciplinadora 1.1. O Plenário da Corte Suprema, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão somente produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, com ressalva para as ações judiciais em curso. 2. Verificado que não houve discussão, no mandado de segurança, acerca da ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, mas somente sobre o sujeito ativo da exação, resta incabível a aplicação da ressalva da modulação de efeitos, em razão da evidente distinguishing entre as matérias. 3. No caso dos autos, a impetrante levou ao conhecimento do Juízo a quo, do TJDFT e dos Tribunais Superiores, a discussão acerca do Estado competente para o recolhimento do DIFAL-ICMS, sem realizar qualquer insurgência acerca da impossibilidade da exação em razão da inexistência de Lei Complementar Federal que regulasse a matéria, portanto, restou demonstrado que a impetrante nunca pretendeu questionar a ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, o que faz com a matéria dos autos seja diversa daquela decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, caracterizando verdadeiro distinguishing. 4. Mesmo que houvesse algum tipo de correlação entre as matérias, o juiz está adstrito ao pedido da parte, em observância aos princípios da adstrição, da congruência e da dialeticidade, estampados no artigo 492 do Código de Processo Civil, razão pela a análise da questão debatida nos autos sob a nova ótica pretendida pela parte configuraria verdadeira ofensa aos referidos princípios. 5. A superveniência de legislação que deu novos contornos à matéria (Lei Complementar 190/2022) não altera a conclusão adotada no acórdão, uma vez que o entendimento foi fundamentado de acordo com a legislação vigente à época dos fatos questionados no mandado de segurança, permanecendo a observância do tempus regit actum. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 492 do Código de Processo Civil, pois desde a peça inicial vem se manifestando quanto à intenção de deixar promover o recolhimento do ICMS ao Distrito Federal, razão pela qual defende que a regra da adstrição não impede que o julgador considere fundamento jurídico diverso do indicado pelas partes para o deslinde da demanda. Reclama, assim, a submissão da matéria ao Tema 1.093 do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta ofensa aos artigos 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, e 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, ao entendimento de que, ainda que se tenha debatido questão referente à sujeição ativa para a cobrança do tributo, “toda a cobrança, inclusive na parte de definição de sujeitos ativos, perdeu seu fundamento de validade ante a ausência de lei complementar nacional sobre o tema” e, portanto, a "manutenção da cobrança violaria o princípio da legalidade tributária". Argumenta, também, que o STF entendeu que as cláusulas do Convênio ICMS 93/2015, que dá fundamento ao Decreto Distrital no 37.122/2016, são inconstitucionais, o que conduz à inconstitucionalidade do próprio decreto. Ao final, defende a vinculação e aplicabilidade do Tema 1.093 do STF aos presentes autos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 492 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igualmente merece ser admitido o recurso extraordinário, quanto à indicada afronta aos artigos 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, e 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, ambos da CF. De início, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029